Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-48.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003506-48.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 913.975.291-72 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE SEMOVENTE POR ELETROPLESSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROCEDENTES, DEVENDO SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TAXA SELIC COMO FATOR ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da morte de bovino por eletrocussão, ocorrida em razão de descarga elétrica de cabo de alta tensão que se desprendeu do poste, atingindo o animal da propriedade rural da recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova foi preclusa em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 1009242-12.2025.8.11.0000; (ii) verificar se a concessionária logrou demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade civil previstas no art. 14, § 3o, do CDC, especialmente caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima; (iii) analisar se os danos materiais, lucros cessantes e danos morais foram devidamente demonstrados e quantificados; e (iv) determinar qual o índice adequado para correção monetária e juros de mora na espécie.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova foi objeto de decisão definitiva no Agravo de Instrumento no 1009242-12.2025.8.11.0000, provido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus probatório, operando-se preclusão consumativa que impede rediscussão da matéria.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo, conforme expressa previsão constitucional e do Código de Defesa do Consumidor, sendo dispensável a demonstração de culpa, bastando a existência do dano e a comprovação do nexo causal com a atividade desenvolvida.

5. A apelante não demonstrou que a árvore envolvida no incidente estivesse situada dentro da faixa de segurança da rede elétrica, tampouco que tenha sido plantada pela apelada após a instalação da rede, sendo que a manutenção da faixa de segurança constitui obrigação inerente à atividade da concessionária.

6. A morte de animal de produção leiteira, comprovadamente produtivo, acarreta perda de fonte de renda concreta, não se tratando de dano hipotético ou expectativa incerta, mas de prejuízo real decorrente da cessação da atividade econômica, devendo a apuração do quantum ser realizada em liquidação por perícia.

7. A morte de semovente por falha na prestação do serviço público não configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial, não evidenciado nos autos elementos suficientes a caracterizar lesão relevante aos direitos da personalidade que ultrapasse os aborrecimentos ordinários.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, vedada sua cumulação com outro índice de atualização, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil em recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por falha na prestação do serviço é objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa quando comprovados o dano e o nexo causal. 2. A morte de semovente por eletroplessão decorrente de falha na manutenção da rede elétrica não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade. 3. Sobre condenações civis incide, como fator único de atualização, a Taxa SELIC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e § 3o, II; CC, arts. 402 e 406; CPC, arts. 373, 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1009242-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Privado, j. 2025; STJ, EREsp 727.842/SP; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes,
ajuizada por

LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao ressarcimento dos danos materiais referentes ao valor do animal (vaca) morto em decorrência do sinistro, a ser apurado em liquidação de sentença por perícia, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data-base fixada na liquidação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Determinou, ainda, o pagamento de
lucros cessantes
, também a serem apurados em liquidação por arbitramento/perícia, observando-se os critérios de produtividade esperada e tempo residual de produção, com os mesmos critérios de atualização, além da quantia de
R$ 15.000,00 a título de danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento.

Nas razões recursais (Id. 340500372), a apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de responsabilidade civil, por se tratar de conduta omissiva, exigindo-se, segundo defende, a comprovação de culpa, o que não teria ocorrido.

No mérito, alega a existência de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, narrando que o acidente decorreu da queda de parte de uma árvore sobre a rede elétrica, em razão de fortes ventos e chuvas, o que teria causado o rebaixamento do cabo e, por conseguinte, a descarga elétrica no animal. Argumenta que não houve rompimento do cabo, mas sim o seu rebaixamento em virtude da queda da árvore. Alega, ainda, culpa exclusiva da vítima, com base na NBR 15688/2012, por suposto plantio de árvores de grande porte na faixa de segurança da rede de distribuição rural (mínimo de 15 metros), violando os itens 5.5 e 5.6 da referida norma.

Insurge-se contra a condenação por danos materiais e lucros cessantes, classificando como desproporcional a pretensão de R$ 648.000,00 baseada em 18 anos de lactação. Afirma que o laudo apresentado é unilateral e tecnicamente inconsistente, e que o valor real do animal seria entre R$ 3.300,00 e R$ 4.500,00, segundo referências de mercado. Por fim, requer, o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença. Subsidiariamente, a reforma da sentença no tocante aos consectários legais, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021 e à recente Lei no 14.905/2024.

Em contrarrazões (Id. 340500378),
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO
, arguiu preliminares de preclusão quanto à distribuição do ônus da prova, matéria já decidida no Agravo de Instrumento no 1009242-12.2025.8.11.0000, além de apontar inovação recursal, por mudança na fundamentação da negativa administrativa.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do CDC, e afirma que, embora intimada, a apelante não produziu provas, tendo requerido julgamento antecipado. Refuta a alegação de culpa exclusiva, sustentando que é inverossímil o argumento de que a autora teria plantado árvore de grande porte em área de segurança após a instalação da rede. Assevera que os danos foram comprovados por laudo técnico não impugnado oportunamente e defende a manutenção dos índices de atualização fixados na sentença, por entender que a EC 113/2021 se aplica apenas à Fazenda Pública.

Por fim, requer a manutenção dos índices de correção fixados na sentença, alegando que a EC 113/2021 aplica-se apenas à Fazenda Pública.

Foi realizado o pagamento do preparo recursal no Id. 340516398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
, ajuizada por
Lusimar Francelina Ramos Carrijo
.

A sentença julgou
procedentes os pedidos iniciais
, condenando a apelante ao ressarcimento dos danos materiais referentes ao valor do animal (vaca) morto em decorrência do sinistro, a ser apurado em liquidação de sentença por perícia, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data-base fixada na liquidação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Determinou, ainda, o pagamento de
lucros cessantes
, também a serem apurados em liquidação por arbitramento/perícia, observando-se os critérios de produtividade esperada e tempo residual de produção, com os mesmos critérios de atualização, além da quantia de
R$ 15.000,00 a título de danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise da preliminar suscitada em contrarrazões, referente à preclusão da discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da consequente distribuição do ônus da prova.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau, por meio de decisão saneadora (Id. 340500354), afastou a incidência da legislação consumerista, mantendo a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ou seja, a cargo da parte autora.

Contra essa decisão, a autora interpôs o Agravo de Instrumento no 1009242-12.2025.8.11.0000, o qual, conforme se verifica dos documentos de distribuição e prevenção (Id. 340520962), foi provido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, reconhecendo-se a existência de relação de consumo entre as partes e determinando a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE PEQUENA PRODUTORA RURAL E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por pequena produtora rural em face de concessionária de energia elétrica, cujo objeto é a reparação por danos decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão que ocasionou a morte de bovino de propriedade da agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre pequena produtora rural e concessionária de energia elétrica caracteriza relação de consumo, especialmente em demanda que versa sobre falha na prestação do serviço por rompimento de cabo de alta tensão; e (ii) verificar, uma vez reconhecida a natureza consumerista da relação, se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final na aquisição de insumos agrícolas, a energia elétrica, no caso concreto, não é incorporada diretamente ao processo produtivo agropecuário, mas utilizada para o funcionamento básico da propriedade rural, sem revendas ou transformações.

4. A peculiaridade relevante do caso reside no objeto da ação, que versa sobre falha na prestação de serviço público essencial, especificamente o rompimento de cabo de alta tensão pertencente à rede de distribuição mantida pela concessionária, incidente que poderia ocorrer em qualquer localidade, acometendo qualquer usuário, independentemente de sua atividade profissional.

5. Aplicando-se a teoria finalista mitigada, reconhece-se a vulnerabilidade da pequena produtora rural em face da concessionária de energia elétrica, caracterizando-se a relação jurídica como relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus probatório.

6. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, tanto pela verossimilhança das alegações, demonstrada pelos elementos probatórios já acostados aos autos, quanto pela manifesta hipossuficiência técnica da agravante, considerando a disparidade de conhecimentos específicos entre uma pequena produtora rural e uma concessionária especializada em energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A relação entre pequena produtora rural e concessionária de energia elétrica caracteriza-se como relação de consumo, especialmente quando a demanda versa sobre falha na prestação do serviço essencial, aplicando-se a teoria finalista mitigada. 2. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 22; CPC, art. 373, I e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 692530/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 06/06/2016; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53722679320238217000, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 27/02/2024, p. 01/03/2024.

O instituto da preclusão, em suas diversas modalidades, visa justamente impedir que questões já decididas sejam indefinidamente rediscutidas, assegurando a continuidade e estabilidade da marcha processual.

No caso em exame, a controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova foi objeto de recurso específico, tendo sido apreciada e decidida de forma definitiva por órgão colegiado. Assim, operou-se a preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão neste processo.

O Juízo
a quo
, em estrito cumprimento ao acórdão, proferiu despacho (Id. 340500359) reabrindo o prazo para especificação de provas, consignando expressamente que o fazia
“considerando que o agravo de instrumento foi provido para inverter o ônus da prova, reabre-se o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir, tendo em vista que a intimação anterior foi realizada com base na distribuição legal do ônus prevista no art. 373 do Código de Processo Civil”.

Ciente de seu encargo, a concessionária de energia apelante optou por não produzir qualquer prova, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 340500361).

Dessa forma, a tentativa de, em
sede de apelação
, rediscutir a natureza da responsabilidade civil e a distribuição do ônus da prova configura afronta à coisa julgada formal, bem como ao princípio da
non reformatio in pejus indireta.
Trata-se de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sendo, portanto, vedada sua reapreciação na via recursal.

Acolho
, assim, a preliminar invocada para
NÃO CONHECER
dos argumentos recursais que visam rediscutir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria preclusa.

Superada a preliminar, o mérito recursal restringe-se à análise acerca de eventual comprovação, pela apelante, de alguma das excludentes de responsabilidade civil previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Depreende-se dos autos que
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO
ajuizou a presente ação indenizatória em razão da morte de um bovino (vaca da raça Girolando), por eletrocussão ocorrida em 28/12/2022.

Segundo a autora alega, um fio de alta tensão teria se desprendido do poste, atingindo o animal. Para comprovar os fatos, foram anexadas fotografias do animal morto (ID. 340499876), bem como atestado de óbito emitido pelo médico-veterinário Marcelo André Borges (CRMV-MT 05275), que atestou a causa da morte por descarga elétrica (eletrocussão).

O documento descreve, ainda, a presença de galho de árvore enganchado na rede elétrica em direção ao animal, além de avaliar o valor do animal em R$ 20.800,00, com estimativa da perda de produção leiteira (ID. 340499877), sendo anexada, ainda, notas fiscais de leite para atestar a produção e comercialização habitual (ID. 340499878).

Em razão dos fatos narrados, a autora requereu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
correspondente ao valor de mercado do animal.

Pleiteou, ainda,
indenização por lucros cessantes, estimados em R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais),
com fundamento nos valores que deixaria de auferir ao longo da expectativa de vida produtiva do animal.

Por fim, postulou indenização por
danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a instrução processual, o juízo julgou
procedentes
os pedidos. Reconheceu a falha no serviço e a falta de prova de excludente pela ré. Condenou a Energisa ao pagamento de
danos morais (R$ 15.000,00);
a
ressarcir os danos materiais
relativos ao
valor do animal
(vaca) morto no sinistro,
a ser apurado em liquidação de sentença
, por perícia
e ao pagamento de
lucros cessantes
,
a serem apurados em liquidação por arbitramento/perícia
, observados os parâmetros técnicos de produtividade esperada e tempo residual de produção.

Contra a referida sentença, a Energisa Mato Grosso, interpôs apelação, baseando-se na tese de inexistência de responsabilidade civil e na contestação dos valores indenizatórios fixados.

A apelante sustenta que, por se tratar de suposta omissão quanto à manutenção da rede elétrica, a responsabilidade da concessionária seria
subjetiva,

exigindo-se a comprovação de culpa, nos termos da teoria da faute du service. Alega que não foi demonstrada negligência, imprudência ou imperícia na conservação da rede.

Defende, ainda, que o evento foi ocasionado por
fenômenos da natureza
(fortes ventos e chuvas), que teriam provocado a queda de galho de árvore sobre a fiação, não ocorrendo rompimento dos cabos, mas sim seu
rebaixamento
devido ao peso da vegetação. Sustenta tratar-se de fato inevitável e imprevisível
(caso fortuito ou força maior)
, apto a romper o nexo de causalidade.

A apelante invoca a
Norma Técnica NBR 15688/2012
, segundo a qual os proprietários rurais devem respeitar a faixa de segurança da rede elétrica, permitindo apenas vegetação rasteira em seu interior. Sustenta que a presença de árvores de grande porte nas proximidades da rede caracteriza desídia da autora, a quem atribui a responsabilidade exclusiva pelo incidente ocorrido em sua propriedade.

Contesta, ainda, o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) atribuído ao animal, por ter sido apurado em laudo técnico unilateral, apresentando como contraprova pesquisas em plataformas eletrônicas como OLX e MFRural, nas quais consta que o preço médio de uma vaca da raça Girolando varia entre
R$ 3.300,00 e R$ 4.500,00
.

Aduz ser “fantástica” e inverossímil a projeção de 18 anos de vida produtiva utilizada para o cálculo dos lucros cessantes (R$ 648.000,00), argumentando que a indenização não pode se basear em danos hipotéticos ou incertos, especialmente quando há possibilidade de aquisição de novo animal para retomada da produção leiteira.

No que tange aos
danos morais
, alega que a morte de um semovente, por si só, não configura abalo à honra ou à personalidade da produtora rural, tratando-se de mero prejuízo patrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00), por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, diverso do que sustenta a apelante a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é
objetiva,
por aplicação da teoria do risco administrativo, conforme expressa previsão constitucional (art. 37, § 6o, CF) e legal (art. 14 do CDC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes litigantes, de modo que o desenvolvimento de seu relacionamento contratual e processual deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, conforme disciplina o art. 14 do CDC, a responsabilidade da concessionária
somente poderá ser excluída ou atenuada em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
(art. 14, § 3o, II, do CDC), bem como em razão de caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme precedente citado:

“Como prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 98136/2016, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario)

Especificamente quanto à queda de cabos de energia em zona rural com morte de animais, também já se manifestou este Tribunal:

“A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1001028-04.2018.8.11.0024, Rela, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

Destarte, aplicando-se a
responsabilidade objetiva à espécie, cabe à concessionária
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a apelada comprovou, a contento, os fatos constitutivos de seu direito: o dano (morte do animal, devidamente atestado por laudo do óbito emitido por médico veterinário e fotografias) e o nexo de causalidade (eletroplessão decorrente de contato do animal com cabo da rede elétrica da concessionária – Ids. 340499876 a 340499878).

Destaca-se, ainda, que a autora comunicou formalmente a concessionária sobre o ocorrido, tendo anexado aos autos a
Carta de Indeferimento Administrativo
, emitida pela própria Energisa (Id. 340499880), na qual foi negado o ressarcimento sob a alegação de ausência de documentos.

Os laudos técnicos, as fotografias e os documentos acostados à exordial,
conquanto produzidos unilateralmente,
não
foram objeto de impugnação específica nem infirmados por qualquer contraprova nos autos
, circunstância que preserva e reforça o valor informativo de seu conteúdo probatório.

Da mesma forma, a
tese de culpa exclusiva da vítima
, sustentada com base na
Norma Técnica NBR 15688/2012
, carece de qualquer comprovação fática nos autos.

A apelante
não demonstrou
que a árvore envolvida no incidente estivesse situada dentro da faixa de segurança da rede elétrica, tampouco que tenha sido plantada pela apelada após a instalação da rede. A mera invocação de norma técnica, desacompanhada de elementos concretos de prova que a correlacionem aos fatos dos autos, não é suficiente para transferir à consumidora a responsabilidade pelo sinistro.

Ressalte-se que a manutenção da faixa de segurança, incluindo a poda de vegetação que represente risco à integridade da rede elétrica, é obrigação inerente à atividade da concessionária, que detém o poder-dever de fiscalizar, manter e garantir a segurança das suas instalações.

À luz desse cenário, entendo que a documentação apresentada pela parte autora
configura convincente acervo probatório, apto a demonstrar, com suficiência, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade,
elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil da concessionária apelante, e, por conseguinte, ao reconhecimento do correspondente dever de indenizar.

A ocorrência de
rompimento do cabo de alta tensão ocorrido dentro da propriedade rural da autora, que resultou na morte do animal
não
pode ser qualificada como evento fortuito externo ou fato imprevisível,
mas, sim, como
fortuito interno
, consubstanciado em risco inerente à própria natureza da atividade desempenhada pela concessionária, cuja execução pressupõe a assunção dos encargos e ônus decorrentes de sua operação. Por essa razão, tal circunstância não possui o condão de romper o nexo de causalidade nem de elidir a responsabilidade da empresa concessionária pelos danos experimentados pelo consumidor.

De igual modo, não merece guarida a alegação da apelante quanto à inexistência de elementos probatórios mínimos a amparar a pretensão indenizatória, porquanto, à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição da República e no Código de Defesa do Consumidor, é prescindível a demonstração de culpa ou negligência, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a existência do dano e a comprovação do nexo causal com a atividade desenvolvida, ambos plenamente demonstrados nos autos.

Ademais, verifica-se que a causa
mortis
do semovente foi a eletrocussão, e de outro modo a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado, portanto, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a obrigação objetiva se mostra configurada (artigo 37, § 6o da CF c/c art. 14 do CDC), de modo que tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo promovente.

Nesse sentido, guardadas as particularidades do caso, eis julgados deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALTA DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA - MORTE DE SEMOVENTES POR DESCARGA ELÉTRICA - ELETROCUSSÃO – INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

(N.U 1002140-29.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART 85, §§ 2o E 9o DO CPC – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço
. (...).” (N.U 0000371-75.2018.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023). (grifo nosso)

A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, atacando o laudo apresentado pela autora e a projeção dos prejuízos,

direcionando críticas ao laudo técnico apresentado pela autora e à projeção dos prejuízos dela decorrentes.

No que se refere aos
danos materiais
, correspondentes ao
valor do animal
, verifica-se que a sentença atuou com a devida prudência, ao remeter a apuração do
quantum debeatur
à fase de
liquidação por perícia.
Reconheceu-se o direito à indenização, postergando-se, contudo, a definição do valor exato para fase processual própria, na qual perito judicial habilitado poderá avaliar, com base em critérios técnicos e parâmetros de mercado, o valor do semovente à época do sinistro, levando em consideração raça, idade, aptidão leiteira e demais características relevantes.

Tal proceder encontra-se em plena consonância com o disposto no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, assegurando que a reparação seja justa, proporcional e tecnicamente embasada.

No tocante aos
lucros cessantes
, aplica-se a mesma lógica. A morte de um animal de produção leiteira, comprovadamente produtivo, acarretou, de forma direta e imediata, a perda de uma fonte de renda concreta. Não se trata de dano hipotético ou expectativa incerta, mas de prejuízo real decorrente da cessação da atividade econômica vinculada ao semovente.

A sentença, novamente com acerto, não acolheu o valor estimado na petição inicial, mas determinou que a apuração ocorresse em liquidação por arbitramento ou perícia, ocasião em que deverão ser considerados os parâmetros técnicos de produtividade esperada e o tempo residual de produção, conforme expressamente consignado na decisão.

Essa medida assegura que o montante indenizatório corresponda ao efetivo lucro cessante, nos termos do art. 402 do Código Civil, afastando, por conseguinte, qualquer risco de enriquecimento sem causa.

Ademais, a inércia probatória da apelante, que deixou de requerer a produção de prova pericial apta a impugnar os dados e projeções apresentados pela autora, milita em seu desfavor, especialmente diante da inversão do ônus da prova reconhecida nos autos.

Por derradeiro, quanto a
condenação imposta a título de indenização por danos morais
, no valor de R$ 15.000,00, a sentença merece reforma nesse aspecto, porquanto a situação fática debatida nos autos
não configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo, portanto, imprescindível a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial efetivamente suportado pelo consumidor.

Com efeito, após minucioso reexame do acervo probatório, não se divisam elementos suficientemente robustos a evidenciar a ocorrência de qualquer circunstância excepcional capaz de vulnerar os atributos da personalidade da autora, tais como sua honra subjetiva, tranquilidade interior ou equilíbrio emocional, em grau que ultrapasse os desgastes ordinários e os aborrecimentos comuns decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos.

É certo que o evento descrito nos autos pode ter causado desconforto, insegurança ou contrariedade a demandante; todavia, é igualmente certo que tais sentimentos não se equiparam, por si sós, à configuração do dano moral juridicamente indenizável, que exige um patamar de gravidade superior, apto a caracterizar lesão relevante aos direitos da personalidade.

Destaco, ademais, que
não há nos autos qualquer elemento probatório concreto
capaz de demonstrar o alegado sofrimento psíquico ou abalo emocional invocado, limitando-se a autora, nessa seara, a afirmar que o dano decorreria do
temor subjetivo
, alegação genérica que, por si só, não supre o ônus argumentativo nem probatório necessário à procedência da pretensão indenizatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA INSTALADA EM PROPRIEDADE RURAL – RUPTURA E QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE GADO ELETROCUTADO – FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTE E FIAÇÃO ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEVER DE REPARAR A ESTRUTURA LOCAL E DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELO PREJUÍZO EXPERIMENTADO – DANO MATERIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DO DANO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O ABORRECIMENTO INCITO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “como prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 98136/2016, Rela. Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 28/09/2016). 4. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano.
5. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007920720238110047, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024). (grifo nosso)

Por tais razões, entendo que
não se encontram presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral indenizável
, razão pela qual impõe-se a
reforma parcial da sentença
,
para excluir a condenação imposta a esse título
.

Outrossim, a sentença determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e em julgados da Corte Especial (EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP), consolidou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, a qual já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outro índice de atualização.

Embora a apelante mencione a Emenda Constitucional no 113/2021, que se aplica exclusivamente à Fazenda Pública, e a recente Lei no 14.905/2024, o fundamento para a aplicação da SELIC em obrigações civis como a presente reside na interpretação conferida pelo STJ ao art. 406 do Código Civil, em sua redação original, que remete à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, a fim de alinhar a decisão à jurisprudência consolidada da Corte Superior, impõe-se a reforma da sentença neste particular, para determinar que sobre os valores da condenação incida, como único fator de atualização e remuneração, a
Taxa SELIC
. O termo inicial para os danos materiais e lucros cessantes será a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), e para os danos morais, a data do arbitramento, ou seja, da prolação da sentença (Súmula 362/STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais e no que tange aos consectários legais, determino que sobre os valores da condenação incida, a título de correção monetária e juros de mora, exclusivamente a Taxa SELIC.

Em razão da modificação parcial do desfecho da demanda, redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 75% à parte apelante e 25% à parte autora, inclusive quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026